Tribunal: TJDFT
Processo: 0730036-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DA RESIDÊNCIA CONSTANTE NO MANDADO. ERRO MATERIAL QUE NÃO COMPROMETE A EFETIVIDADE DO ATO. ENTREGA DO AVISO DE RECEBIMENTO EM MÃOS DA AUTORA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO AR. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGA FALSIDADE OU FRAUDE. RENÚNCIA EXPRESSA À PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. Nulidade. não verificada. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) é o instrumento processual adequado para impugnar sentença proferida em demanda na qual se mostra ausente a citação, notadamente porquanto a nulidade ou a ausência de citação é vício transrescisório, o qual não se convalida e pode ser reconhecido a qualquer tempo.
2. Cabível o ajuizamento da presente querella nulitatis, uma vez que a Autora almeja a declaração de nulidade da sentença proferida em ação de cobrança, em razão de suposto error in procedendo pela ausência de citação dela na referida demanda.
3. No caso concreto, a divergência no número da residência constante no mandado de citação constitui mero erro material, que não comprometeu a validade do ato citatório, uma vez que o funcionário dos Correios foi direcionado corretamente à residência da Autora no interior do condomínio e obteve a assinatura dela no aviso de recebimento.
4. O aviso de recebimento goza de presunção juris tantum de veracidade, sendo ônus da parte que alega falsidade ou fraude comprovar suas alegações, o que não ocorreu, pois a Autora, mesmo instada a produzir provas, renunciou expressamente a tal possibilidade.
5. A simples divergência entre a forma usual de assinatura da Autora e a que firmou por extenso no AR não afasta a presunção de veracidade, tampouco caracteriza falsidade ou entrega a terceiro, sobretudo na ausência de indícios de fraude.
6. Diante da ausência de qualquer elemento que infirmasse a presunção de veracidade do aviso de recebimento e considerando a oportunidade de produção de prova que foi renunciada pela Autora, não há que falar em nulidade do ato citatório.
7. Apelação conhecida e não provida.